Tribunal: TJES
Processo: 5004926-72.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Vizinhança; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004926-72.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HILDA SOUZA DE MELO e outros

APELADO: ADRIANO LOUZADA IGNACIO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL

–

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
–

INOCORRÊNCIA
–

MATÉRIA DE DIREITO
–

JULGAMENTO ANTECIPADO
–

ART. 355, INCISO I, CPC

–

PASSAGEM FORÇADA DE CABOS
–

ART. 1.286 DO CÓDIGO CIVIL
–

DIREITO À INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS DANOS
–

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
No que se refere à alegação de nulidade da sentença pelo fato de ter ocorrido o julgamento antecipado, observa-se que a requerida, em contestação, sequer protestou pela produção de prova pericial, sendo cediço que o momento adequado para o requerimento de produção de provas, para o réu, é o da apresentação de contestação, nos termos do art. 336 do CPC.

2
.
Embora possa o juiz, após a delimitação das questões de fato controvertidas, determinar a especificação de provas, não pode, porém, ignorar o pedido de provas já formulado na inicial e na contestação. De todo modo, o juiz é o destinatário das provas, podendo, em busca da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias (AgInt no AREsp n. 2.310.892/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.).

3
.
Neste caso, por se tratar de questão de direito, entendeu o magistrado de primeiro grau, acertadamente, pela impertinência de dilação probatória, tendo prosseguido ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. No ponto, cabe registrar que a prova documental existente nos autos é suficiente para viabilizar o julgamento do feito, havendo fotos, vídeos e outros documentos para subsidiar a apreciação jurisdicional.

4
.
Já em relação ao pedido de indenização por eventuais danos decorrentes da passagem dos cabos para instalação no transformador situado em área de servidão constituída em favor da EDP, no interior da propriedade da requerida, embora a requerida não tenha alegado, a título de exceção, ou mesmo pleiteado, em sede reconvencional, a aplicação do art. 1.286 do Código Civil, segundo o qual o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa, mediante recebimento de indenização que atenda, também, à desvalorização da área remanescente, por se tratar de condição legal para o exercício do direito de passagem de cabos e tubulações, reputa-se pertinente reformar a sentença, neste ponto.

5
.
Ressalte-se que os vídeos (ID 4475371) e fotos acostados aos autos, à primeira vista, denotam que a ligação de cabos no transformador situado na propriedade da requerida ocorrerá pela parte superior, não havendo, em tese, escavamento de solo ou outra medida que resulte em danos estruturais no imóvel. Todavia, como houve deferimento de tutela de urgência na sentença para determinar aos requeridos a efetivação da conexão da rede do autor ao transformador, obrigação já cumprida, segundo a EDP (ID 4475364), é possível que tenha ocorrido algum prejuízo estrutural a ser indenizado, o que poderia ser apurado em sede de liquidação de sentença.

6
.
O magistrado de primeiro grau, conquanto com razão ao afirmar que eventual pedido de indenização poderia ser pleiteado em ação própria, por economia processual, recomenda-se que o direito à indenização, se existentes os danos, já fique definido nesta ação, com apuração de eventuais prejuízos em sede de liquidação.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA(RELATOR):-

T
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
HILDA SOUZA DE MELO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 4475346, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
ADRIANO LOUZADA IGNACIO
em face da apelante e da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a primeira requerida/apelante a se abster de impedir a passagem dos cabos de energia do requerente até o transformador localizado em sua propriedade e condenar a EDP a promover as diligências necessárias para proceder a ligação de energia em favor do requerente no transformador localizado na propriedade da 1ª Requerida.

Nas razões recursais de evento ID. n.º 4475363 a apelante alega, em síntese, que:
(I)
a sentença deve ser anulada, pois foi realizado o julgamento antecipado da lide sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo patente a necessidade de prova pericial;
(II)
subsidiariamente, deve haver a fixação de indenização pela passagem dos cabos em sua propriedade.

Contrarrazões apresentadas pelo autor/apelado
ADRIANO LOUZADA IGNACIO
no evento ID. n.º 4475370, pugnando pelo desprovimento recursal.

A
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
apresentou contrarrazões no evento ID. n.º 4475375 informando que já cumpriu a determinação contida na sentença, ao passo em que requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório
. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, na data da assinatura digital.

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA(RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HILDA SOUZA DE MELO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 4475346, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
ADRIANO LOUZADA IGNACIO
em face da apelante e da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a primeira requerida/apelante a se abster de impedir a passagem dos cabos de energia do requerente até o transformador localizado em sua propriedade e condenar a EDP a promover as diligências necessárias para proceder a ligação de energia em favor do requerente no transformador localizado na propriedade da 1ª Requerida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo à análise das respectivas razões.

Em breve síntese,
ADRIANO LOUZADA IGNACIO
, ora apelado, ajuizou “ação de obrigação de fazer” em face da apelante e da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
objetivando a obtenção de pronunciamento judicial que obrigue a primeira requerida a autorizar a passagem de cabos elétricos para ligação em um transformador de energia, em ligação a ser efetivada pela Concessionária de energia elétrica.

Para tanto, sustenta que adquiriu sua propriedade em 28 de junho de 2018 e, desde então, enfrenta dificuldade para ter acesso à rede elétrica que existe na localidade.

Aduz que existe um transformador no local, instalado no âmbito do Programa “Luz para Todos”, a fim de que a população da região possa ter acesso ao serviço de fornecimento de energia elétrica.

Prossegue narrando que se dirigiu à concessionaria de energia elétrica do Município de Cachoeiro de Itapemirim e fez a solicitação para a ligação da energia elétrica para sua propriedade (protocolo nº 323196790).

Sucede, contudo, que a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, ao tentar executar o serviço, teria sido impedida pela senhora
HILDA SOUZA DE MELO
(1ª requerida), sob o pretexto de que o transformador está instalado em sua propriedade e de que a conexão do autor à rede ensejaria a falta de espaço no transformador para a sua filha, quando esta vier residir no local.

Afirma que a própria concessionaria de energia elétrica esclareceu para a 1ª requerida que, caso a sua filha venha, de fato, a residir no local, a EDP faria a substituição do transformador por um que contemple mais ligações.

Nesse passo, destaca que, até o ajuizamento da ação, o impasse persistia, pois a EDP informou que só instala um transformador de maior capacidade quando o que está no local não suportar mais ligações.

Em sede de contestação,
HILDA SOUZA DE MELO
(1ª requerida) sustentando que há outro transformador na região instalado em local mais próximo da propriedade do requerente e que a conexão pretendida pelo autor causa embaraço ao seu direito de propriedade.

A EDP, por sua vez, contestou a ação afirmando que em momento algum se recusou a atender o pedido formulado pelo autor, mas não obteve êxito em realizar a conexão diante da falta de autorização para a passagem do ramal de ligação dentro do terreno da 1ª requerida.

Posteriormente, o requerente peticionou nos autos informando que a 1ª requerida autorizou a instalação da rede de terceiro no transformador localizado em sua propriedade, anexando fotos com registro do ocorrido.

Em seguida sobreveio a sentença ora impugnada, na qual o magistrado de primeiro grau acolheu as alegações autorais para julgar procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a primeira demandada a autorizar a passagem dos cabos em sua propriedade e a segunda demandada a realizar o serviço de conexão da propriedade do autor à rede.

Irresignada, a requerida
HILDA SOUZA DE MELO
alega, em síntese, que:
(I)
a sentença deve ser anulada, pois foi realizado o julgamento antecipado da lide sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo patente a necessidade de prova pericial;
(II)
subsidiariamente, deve haver a fixação de indenização pela passagem dos cabos em sua propriedade.

No que se refere à alegação de nulidade da sentença pelo fato de ter ocorrido o julgamento antecipado, observa-se que a requerida, em contestação, sequer protestou pela produção de prova pericial, sendo cediço que o momento adequado para o requerimento de produção de provas, para o réu, é o da apresentação de contestação, nos termos do art. 336 do CPC.

Embora possa o juiz, após a delimitação das questões de fato controvertidas, determinar a especificação de provas, não pode, porém, ignorar o pedido de provas já formulado na inicial e na contestação.

De todo modo, o juiz é o destinatário das provas, podendo, em busca da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias (AgInt no AREsp n. 2.310.892/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.).

Neste caso, por se tratar de questão de direito, entendeu o magistrado de primeiro grau, acertadamente, pela impertinência de dilação probatória, tendo prosseguido ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. No ponto, cabe registrar que a prova documental existente nos autos é suficiente para viabilizar o julgamento do feito, havendo fotos, vídeos e outros documentos para subsidiar a apreciação jurisdicional.

Portanto, não merece acolhimento a tese de nulidade da sentença por violação à ampla defesa.

Já em relação ao pedido de indenização por eventuais danos decorrentes da passagem dos cabos para instalação no transformador
situado em área de servidão constituída em favor da EDP
, no interior da propriedade da requerida, embora a requerida não tenha alegado, a título de exceção, ou mesmo pleiteado, em sede reconvencional, a aplicação do art. 1.286 do Código Civil, segundo o qual o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa,
mediante recebimento de indenização que atenda, também, à desvalorização da área remanescente
, por se tratar de condição legal para o exercício do direito de passagem de cabos e tubulações, reputa-se pertinente reformar a sentença, neste ponto, pelas razões adiante expostas.

Ressalte-se que os vídeos (ID 4475371) e fotos acostados aos autos, à primeira vista, denotam que a ligação de cabos no transformador situado na propriedade da requerida ocorrerá pela parte superior, não havendo, em tese, escavamento de solo ou outra medida que resulte em danos estruturais no imóvel.

Todavia, como houve deferimento de tutela de urgência na sentença para determinar aos requeridos a efetivação da conexão da rede do autor ao transformador, obrigação já cumprida, segundo a EDP (ID 4475364), é possível que tenha ocorrido algum prejuízo estrutural a ser indenizado, o que poderia ser apurado em sede de liquidação de sentença.

O D. magistrado de primeiro grau, conquanto com razão ao afirmar que eventual pedido de indenização poderia ser pleiteado em ação própria, não seguiu a melhor interpretação à luz da economia processual e do princípio constitucional da eficiência, os quais recomendam que a obrigação de o autor reparar os danos, se existentes, já fique definida nesta ação, com apuração de eventuais prejuízos em sede de liquidação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença recorrida, consignando a obrigação do autor/apelado de indenizar a requerida/apelante por eventuais danos decorrentes do exercício do direito previsto no art. 1.286 do Código Civil, a serem apurados em liquidação de sentença.

No mais, mantenho a condenação apenas das demandas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por entender que o autor/apelado sucumbiu em parte mínima do pedido, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC, com o destaque para a suspensão da exigibilidade da verba, em relação à ora apelante, por ter-lhe sido concedido o benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:12/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes pares,

Pedi
Vista
dos autos para aprofundar o estudo da matéria que permeia a discussão no RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (Id. 4475362) interposto por HILDA SOUZA DE MELO em razão da SENTENÇA (Id. 4475346, integralizada no Id. 4475355) proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por ADRIANO LOUZADA IGNÁCIO, cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, para “
condenar HILDA SOUZA DE MELO

a se abster de impedir a passagem dos cabos de energia do Requerente até o transformador localizado em sua propriedade e condenar a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a promover as diligências necessária para proceder a ligação de energia em favor do Requerente no transformador localizado na propriedade da 1ª Requerida.”

Em seu Voto o eminente Desembargador Relator houve por bem afastar a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela Recorrente, ao fundamento de que “
por se tratar de questão de direito, entendeu o magistrado de primeiro grau, acertadamente, pela impertinência de dilação probatória, tendo prosseguido ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. No ponto, cabe registrar que a prova documental existente nos autos é suficiente para viabilizar o julgamento do feito, havendo fotos, vídeos e outros documentos para subsidiar a apreciação jurisdicional.”

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Na hipótese, verifico que o Juízo de Primeiro Grau proferiu Sentença de procedência do pedido exordial, em sede de antecipação do julgamento de mérito, sem, contudo, haver promovido o saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e deferimento de provas pertinentes.

Neste particular, cumpre asseverar que a questão posta em debate repercute em perquirir se a negativa de autorização de passagem de cabeamento pela via aérea (postes) sobre a propriedade da Recorrente, para chegar ao transformador de energia elétrica que se encontra em sua propriedade encontra ou não respaldo jurídico.

Destarte, na forma do artigo 1.286, do Código Civil, o proprietário somente é obrigado a tolerar a passagem de cabos por sua propriedade, em proveito de outros proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente oneroso, senão vejamos,
in litteris:

“
Art. 1.286. Mediante recebimento de indenização que atenda, também, à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa.”

Na petição inicial, verifica-se que o Recorrido afirma que “
o transformador está na propriedade da requerida única exclusivamente como servidão de passagem de energia elétrica, não podendo, portanto proibir a sua utilização e muito menos o monopólio para seus entes. É de extrema importância salientar que não será necessário por NENHUM poste dentro da propriedade da requerida, pois a distância do transformador até o poste do requerente situado já em via pública é de distância pequena, neste sentido passará apenas o fio de energia
”.

Por seu turno, em sede de Contestação, a Recorrente aduziu que “
o requerente possui ao lado de sua propriedade rede da segunda requerida mais próxima para realizar sua ligação por extensão de rede, sem ter que causar qualquer embaraço, dificuldade ou impedimento no exercício do direito de propriedade da requerida
”.

Na espécie, a despeito do entendimento exposto pelo Magistrado de Primeiro Grau, bem como pelo Eminente Relator, a meu sentir, a matéria dos autos não se afigura como exclusivamente de direito a ponto de permitir a aplicação de tese jurídica para solução, pelo contrário, trata-se de perquirição eminentemente fática acerca da circunstância de haver a Recorrente se negado a permitir a passagem dos fios advindos da propriedade do Recorrido, o que demanda, ao menos, a possibilidade de comprovação acerca da existência de outra possibilidade que não se afigure impossível ou excessivamente onerosa para o Recorrido, como afirma peremptoriamente em sua tese de defesa.

Note-se que as fotos e vídeos do local onde se encontra instalado o transformador de energia, do qual pleiteia acesso o Recorrido, não são suficientes, ao meu sentir, para permitir juízo seguro no sentido de afastar, na hipótese, o direito de exigir a abstenção da passagem do cabeamento pela propriedade da Recorrida, conforme preconizado no dispositivo legal em referência.

Ademais, pelas mesmas fotos e vídeos colacionadas à Petição Inicial e à Contestação, é possível verificar a existência de outras propriedades adjacentes à propriedade do Recorrido.

Por conseguinte, afigura-se cristalina a falha processual que culminou com a ausência de formal conclusão da prova pericial, bem como de omissão de resolução da questão pelo Magistrado de Primeiro Grau e tampouco de declaração encerramento da instrução probatória, analisou o mérito da demanda, procedendo ao julgamento antecipado da lide, denotando claramente a transgressão ao que preconiza o artigo 355, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

In casu
, conforme historiado, resta patente a necessidade de possibilitar às partes a comprovação das circunstâncias legais exigidas para a finalidade de imposição da ordem de abstenção por parte do proprietário da passagem de cabos de terceiros em sua propriedade, transparecendo, a meu sentir, de forma cristalina a prematuridade do feito para ser julgado.

Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação à Recorrente que não teve a oportunidade de comprovar a tese exposta em sede na inicial, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, sendo, oportuno destacar a inviabilidade de julgamento pela Teoria da Causa Madura, ante a deficiência na instrução probatória constatada.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto divergência em relação ao Voto do Eminente Relator, no sentido de acolher a preliminar de nulidade da Sentença, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para regular processamento, objetivando permitir às partes produzirem as provas que entenderem necessárias para a comprovação do direito alegado, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA -

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:-

23/01/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

A parte requerida

interpôs este recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nesta ação de obrigação de fazer ajuizada por
ADRIANO LOUZADA IGNACIO
em face de
HILDA SOUZA DE MELO e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a primeira requerida a se abster de impedir a passagem dos cabos de energia do requerente até o transformador localizado em sua propriedade e condenar
a concessionária requerida

a promover as diligências necessária para proceder a ligação de energia em favor do Requerente no transformador localizado na propriedade da 1ª Requerida
.

Iniciado o julgamento em sessão pretérita, o em. relator, Des.
Sérgio Ricardo de Souza
, ao analisar o
recurso de apelação interposto por

HILDA SOUZA DE MELO,
rejeitou a preliminar de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, por entender que “a prova documental existente nos autos é suficiente para viabilizar o julgamento do feito, havendo fotos, vídeos e outros documentos para subsidiar a apreciação jurisdicional”.

Quanto ao mérito,
conferiu parcial
provimento
ao recurso ao fundamento de que

O e. Des.
Namyr Carlos de Souza Filho
proferiu voto de divergência, para acolher a preliminar de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, ao entendimento de
que “
a matéria dos autos não se afigura como exclusivamente de direito a ponto de permitir a aplicação de tese jurídica para solução, pelo contrário, trata-se de perquirição eminentemente fática acerca da circunstância de haver a Recorrente se negado a permitir a passagem dos fios advindos da propriedade do Recorrido, o que demanda, ao menos, a possibilidade de comprovação acerca da existência de outra possibilidade que não se afigure impossível ou excessivamente onerosa para o Recorrido, como afirma peremptoriamente em sua tese de defesa”
.

na sequência, pedi vistas dos autos e agora trago meu voto para continuação de julgamento, adiantando que, comungo, integralmente, com o entendimento esposado pelo e. relator. explico as razões de meu convencimento.

Na origem,
ADRIANO LOUZADA IGNACIO
, apelado, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face de
HILDA SOUZA DE MELO e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, apelante, objetivando autorização de acesso à rede de energia elétrica e o direito de passagem de cabos elétricos e ligação em transformador localizado dentro da propriedade da primeira requerida, transformador esse de propriedade da EDP.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram defesa no prazo legal.

Por conseguinte, sobreveio a sentença recorrida de forma que julgou antecipadamente o mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.

Irresignada, a apelante arguiu a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal e sustenta, em síntese, que o magistrado singular não procedeu a intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir, sendo, no caso, imperiosa a necessidade de prova pericial para a comprovação de que a passagem forçada pretendida pelo requerente/apelado é a alternativa menos onerosa para as partes.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que o magistrado singular procedeu o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o art. 355, inciso I, do CPC,
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Consoante se extrai da sentença recorrida
o magistrado sentenciante entendeu presentes todos os elementos necessários ao seu convencimento, tornando-se totalmente dispensável a produção de outras provas.

Pois bem.

Em que pese a arguição de violação ao devido processo legal, entendo que não padece de qualquer nulidade a sentença objeto do presente recurso de apelação.

Isto porque, e
mbora o caso em análise não verse sobre matéria meramente de direito, os fatos narrados na exordial encontram-se devidamente comprovados através da prova documental acostada aos autos.

Conforme comprovado pelo autor, ora apelado, especificamente por meio de registros fotográficos (id 4475249), o imóvel de sua propriedade é vizinho do imóvel da requerida/apelante, no qual se encontra instalado o transformador da EDP, cuja distância até o poste por ele instalado é de menos de 20 (vinte) metros.

Embora a apelante afirme a existência de outro transformador no qual o apelado poderia realizar a ligação de energia elétrica, não apresentou nos autos informações que corroboram tal fato, não sendo sequer apontada em qual propriedade se encontra o referido transformador, nem a sua distância, de forma a tornar factível a informação apresentada.

Ademais, a apelante não postulou pela produção de outras provas (pericial ou testemunhal) no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da respectiva peça de defesa, restando, portanto preclusa a sua pretensão.

Assim, não havendo

questões processuais pendentes tem-se por desnecessário o saneamento do feito e abertura da fase de instrução processual (produção de provas e designação de audiência de instrução e julgamento).

Dito isto, não há que se falar em violação do devido processo legal e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, vez que os documentos constantes nos autos eram suficientes para delineá-lo por completo, assim como entendeu o magistrado
a quo
.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA. ELABORAÇÃO DE PROJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
A reversão do entendimento acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Inviável, em sede de recurso especial, modificar o acórdão recorrido que entendeu não caracterizado o dano moral, porquanto não evidenciada a ofensa à imagem e aos atributos imateriais de que é dotada a agravante, tendo em vista que a análise do tema demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado, nesta instância, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 269.509/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Na linha dos precedentes desta Corte, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Há de se considerar, nesses casos, o princípio do livre convencimento motivado do juiz que, em termos práticos, reporta à análise de matéria fática
e à incidência da Súmula 07/STJ" (AgRg no REsp 1126477/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 03/06/2013).

2. No presente caso, a Corte local concluiu pela desnecessidade de prova pericial ante a suficiência das provas apresentadas nos autos.

Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental de fls. 1.196-1.201 interposto por Marcelo Genovese Soares não provido.

(AgRg no AREsp 592.202/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014)

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho,
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
, e. Des. Sérgio Ricardo de Souza
, para
REJEITAR
a preliminar de nulidade de sentença
e, quanto ao mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para reformar a sentença recorrida, consignando a obrigação do autor/apelado de indenizar a requerida/apelante por eventuais danos decorrentes do exercício do direito previsto no art. 1.286 do Código Civil, a serem apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:-
30/01/2024

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, consta na pauta que pedi vista na sessão pretérita, porém, neste Colegiado, ocupo a cadeira anteriormente ocupada pelo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, que já proferiu voto. Assim, creio que
não posso votar
.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Na sequência, consulto o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente,
averbo meus impedimentos, pois não atuo nos processos da EDP.

*

CONVOCAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Fica então convocado, para compor quórum de votação, o Desembargador Jaime Ferreira Abreu. Os autos seguirão com vista para Sua Excelência.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 06/02/2024

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU:-

Presidente, voto no sentido de acompanhar o Desembargador relator

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone: (27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5004926-72.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
HILDA SOUZA DE MELO

APELADO: ADRIANO LOUZADA IGNACIO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO LIMA DE ARAUJO - ES33534-A

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

J
UIZ
(A)
SENTENCIANTE: DR.
(ª)

BERNARDO FAJARDO LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HILDA SOUZA DE MELO
contra a r. sentença de evento ID. n.º 4475346, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
ADRIANO LOUZADA IGNACIO
em face da apelante e da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a primeira requerida/apelante a se abster de impedir a passagem dos cabos de energia do requerente até o transformador localizado em sua propriedade e condenar a EDP a promover as diligências necessárias para proceder a ligação de energia em favor do requerente no transformador localizado na propriedade da 1ª Requerida.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos e passo à análise das respectivas razões.

Em breve síntese,
ADRIANO LOUZADA IGNACIO
, ora apelado, ajuizou “ação de obrigação de fazer” em face da apelante
e da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
objetivando a obtenção de pronunciamento judicial que obrigue a primeira requerida a autorizar a passagem de cabos elétricos para ligação em um transformador de energia, em ligação a ser efetivada pela Concessionária de energia elétrica.

Para tanto, sustenta que adquiriu sua propriedade em 28 de junho de 2018 e, desde então, enfrenta dificuldade para ter acesso à rede elétrica que existe na localidade.

Aduz que existe um transformador no local, instalado no âmbito do Programa “Luz para Todos”, a fim de que a população da região possa ter acesso ao serviço de fornecimento de energia elétrica.

Prossegue narrando que se dirigiu à concessionaria de energia elétrica do Município de Cachoeiro de Itapemirim e fez a solicitação para a ligação da energia elétrica para sua propriedade (protocolo nº 323196790).

Sucede, contudo, que a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, ao tentar executar o serviço, teria sido impedida pela senhora
HILDA SOUZA DE MELO
(1ª requerida), sob o pretexto de que o transformador está instalado em sua propriedade e de que a conexão do autor à rede ensejaria a falta de espaço no transformador para a sua filha, quando esta vier residir no local.

Afirma que a própria concessionaria de energia elétrica esclareceu para a 1ª requerida que, caso a sua filha venha, de fato, a residir no local, a EDP faria a substituição do transformador por um que contemple mais ligações.

Nesse passo, destaca que, até o ajuizamento da ação, o impasse persistia, pois a EDP informou que só instala um transformador de maior capacidade quando o que está no local não suportar mais ligações.

Em sede de contestação,
HILDA SOUZA DE MELO
(1ª requerida) sustentando que há outro transformador na região instalado em local mais próximo da propriedade do requerente e que a conexão pretendida pelo autor causa embaraço ao seu direito de propriedade.

A EDP, por sua vez, contestou a ação afirmando que em momento algum se recusou a atender o pedido formulado pelo autor, mas não obteve êxito em realizar a conexão diante da falta de autorização para a passagem do ramal de ligação dentro do terreno da 1ª requerida.

Posteriormente, o requerente peticionou nos autos informando que a 1ª requerida autorizou a instalação da rede de terceiro no transformador localizado em sua propriedade, anexando fotos com registro do ocorrido.

Em seguida sobreveio a sentença ora impugnada, na qual o magistrado de primeiro grau acolheu as alegações autorais para julgar procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a primeira demandada a autorizar a passagem dos cabos em sua propriedade e a segunda demandada a realizar o serviço de conexão da propriedade do autor à rede.

Irresignada, a requerida
HILDA SOUZA DE MELO
alega, em síntese, que:
(I)
a sentença deve ser anulada, pois foi realizado o julgamento antecipado da lide sem a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, sendo patente a necessidade de prova pericial;
(II)
subsidiariamente, deve haver a fixação de indenização pela passagem dos cabos em sua propriedade.

No que se refere à alegação de nulidade da sentença pelo fato de ter ocorrido o julgamento antecipado, observa-se que a requerida, em contestação, sequer protestou pela produção de prova pericial, sendo cediço que o momento adequado para o requerimento de produção de provas, para o réu, é o da apresentação de contestação, nos termos do art. 336 do CPC.

Embora possa o juiz, após a delimitação das questões de fato controvertidas, determinar a especificação de provas, não pode, porém, ignorar o pedido de provas já formulado na inicial e na contestação.

De todo modo, o juiz é o destinatário das provas, podendo, em busca da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias (AgInt no AREsp n. 2.310.892/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.).

Neste caso, por se tratar de questão de direito, entendeu o magistrado de primeiro grau, acertadamente, pela impertinência de dilação probatória, tendo prosseguido ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. No ponto, cabe registrar que a prova documental existente nos autos é suficiente para viabilizar o julgamento do feito, havendo fotos, vídeos e outros documentos para subsidiar a apreciação jurisdicional.

Portanto, não merece acolhimento a tese de nulidade da sentença por violação à ampla defesa.

Já em relação ao pedido de indenização por eventuais danos decorrentes da passagem dos cabos para instalação no transformador
situado em área de servidão
constituída em favor d
a EDP
, no interior da propriedade da requerida, embora a requerida não tenha alegado, a título de exceção, ou mesmo pleiteado, em sede reconvencional, a aplicação do art. 1.286 do Código Civil, segundo o qual o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa,
mediante recebimento de indenização que atenda, também, à desvalorização da área remanescente
, por se tratar de condição legal para o exercício do direito de passagem de cabos e tubulações, reputa-se pertinente reformar a sentença, neste ponto, pelas razões adiante expostas.

Ressalte-se que os vídeos (ID 4475371) e fotos acostados aos autos, à primeira vista, denotam que a ligação de cabos no transformador situado na propriedade da requerida ocorrerá pela parte superior, não havendo, em tese, escavamento de solo ou outra medida que resulte em danos estruturais no imóvel.

Todavia, como houve deferimento de tutela de urgência na sentença para determinar aos requeridos a efetivação da conexão da rede do autor ao transformador, obrigação já cumprida, segundo a EDP (ID 4475364), é possível que tenha ocorrido algum prejuízo estrutural a ser indenizado, o que poderia ser apurado em sede de liquidação de sentença.

O D. magistrado de primeiro grau, conquanto com razão ao afirmar que eventual pedido de indenização poderia ser pleiteado em ação própria, não seguiu a melhor interpretação à luz da economia processual e do princípio constitucional da eficiência, os quais recomendam que a obrigação de o autor reparar os danos, se existentes, já fique definida nesta ação, com apuração de eventuais prejuízos em sede de liquidação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença recorrida, consignando a obrigação do autor/apelado de indenizar a requerida/apelante por eventuais danos decorrentes do exercício do direito previsto no art. 1.286 do Código Civil, a serem apurados em liquidação de sentença.

No mais, mantenho a condenação apenas das demandas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por entender que o autor/apelado sucumbiu em parte mínima do pedido, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC, com o destaque para a suspensão da exigibilidade da verba, em relação à ora apelante, por ter-lhe sido concedido o benefício de gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi
Vista
dos autos para aprofundar o estudo da matéria que permeia a discussão no
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 4475362) interposto por
HILDA SOUZA DE MELO
em razão da
SENTENÇA
(Id. 4475346, integralizada no Id. 4475355) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizada por
ADRIANO LOUZADA IGNÁCIO
,

cujo
decisum
julgou procedente o pedido exordial, para
“condenar
HILDA SOUZA DE MELO
a se abster de impedir a passagem dos cabos de energia do Requerente até o transformador localizado em sua propriedade e condenar a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
a promover as diligências necessária para proceder a ligação de energia em favor do Requerente no transformador localizado na propriedade da 1ª Requerida.”

Em seu Voto o eminente Desembargador Relator houve por bem afastar a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela Recorrente, ao fundamento de que
“
por se tratar de questão de direito, entendeu o magistrado de primeiro grau, acertadamente, pela impertinência de dilação probatória, tendo prosseguido ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. No ponto, cabe registrar que a prova documental existente nos autos é suficiente para viabilizar o julgamento do feito, havendo fotos, vídeos e outros documentos para subsidiar a apreciação jurisdicional.”

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Na hipótese, verifico que o Juízo de Primeiro Grau proferiu Sentença de procedência do pedido exordial, em sede de antecipação do julgamento de mérito, sem, contudo, haver promovido o saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos e deferimento de provas pertinentes.

Neste particular, cumpre asseverar que a questão posta em debate repercute em perquirir se a negativa de autorização de passagem de cabeamento pela via aérea (postes) sobre a propriedade da Recorrente, para chegar ao transformador de energia elétrica que se encontra em sua propriedade encontra ou não respaldo jurídico.

Destarte, na forma do artigo 1.286, do Código Civil, o proprietário somente é obrigado a tolerar a passagem de cabos por sua propriedade, em proveito de outros proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente oneroso, senão vejamos,
in litteris:

“Art. 1.286.
Mediante recebimento de indenização que atenda, também, à desvalorização da área remanescente,

o proprietário é obrigado a tolerar a passagem, através de seu imóvel, de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa.
”

Na petição inicial, verifica-se que o Recorrido afirma que
“o transformador esta na propriedade da requerida única exclusivamente como servidão de passagem de energia elétrica, não podendo, portanto proibir a sua utilização e muito menos o monopólio para seus entes. É de extrema importância salientar que não será necessário por NENHUM poste dentro da propriedade da requerida, pois a distância do transformador até o poste do requerente situado já em via pública é de distância pequena, neste sentido passará apenas o fio de energia
”.

Por seu turno, em sede de Contestação, a Recorrente aduziu que
“o requerente possui ao lado de sua propriedade rede da segunda requerida mais próxima para realizar sua ligação por extensão de rede, sem ter que causar qualquer embaraço, dificuldade ou impedimento no exercício do direito de propriedade da requerida
”.

Na espécie, a despeito do entendimento exposto pelo Magistrado de Primeiro Grau, bem como pelo Eminente Relator, a meu sentir, a matéria dos autos não se afigura como exclusivamente de direito a ponto de permitir a aplicação de tese jurídica para solução, pelo contrário, trata-se de perquirição eminentemente fática acerca da circunstância de haver a Recorrente se negado a permitir a passagem dos fios advindos da propriedade do Recorrido, o que demanda, ao menos, a possibilidade de comprovação acerca da existência de outra possibilidade que não se afigure impossível ou excessivamente onerosa para o Recorrido, como afirma peremptoriamente em sua tese de defesa.

Note-se que as fotos e vídeos do local onde se encontra instalado o transformador de energia, do qual pleiteia acesso o Recorrido, não são suficientes, ao meu sentir, para permitir juízo seguro no sentido de afastar, na hipótese, o direito de exigir a abstenção da passagem do cabeamento pela propriedade da Recorrida, conforme preconizado no dispositivo legal em referência.

Ademais, pelas mesmas fotos e vídeos colacionadas à Petição Inicial e à Contestação, é possível verificar a existência de outras propriedades adjacentes à propriedade do Recorrido.

Por conseguinte, afigura-se cristalina a falha processual que culminou com a ausência de formal conclusão da prova pericial, bem como de omissão de resolução da questão pelo Magistrado de Primeiro Grau e tampouco de declaração encerramento da instrução probatória, analisou o mérito da demanda, procedendo ao julgamento antecipado da lide, denotando claramente a transgressão ao que preconiza o artigo 355, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 355
. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349
.”

In casu
, conforme historiado, resta patente a necessidade de possibilitar às partes a comprovação das circunstâncias legais exigidas para a finalidade de imposição da ordem de abstenção por parte do proprietário da passagem de cabos de terceiros em sua propriedade, transparecendo, a meu sentir, de forma cristalina a prematuridade do feito para ser julgado.

Assevere-se remanescer nítido o prejuízo em relação à Recorrente que não teve a oportunidade de comprovar a tese exposta em sede na inicial, denotando o prematuro desfecho processual, revelando, o cerceamento do direito de defesa, bem como afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no artigo 5º, incisos XIV e LV, da Constituição Federal, sendo, oportuno destacar a inviabilidade de julgamento pela Teoria da Causa Madura, ante a deficiência na instrução probatória constatada.

Isto posto,
concessa maxima venia
, manifesto divergência em relação ao Voto do Eminente Relator, no sentido de acolher a preliminar de nulidade da Sentença, determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para regular processamento, objetivando permitir às partes produzirem as provas que entenderem necessárias para a comprovação do direito alegado, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5004926-72.2021.8.08.0011.

APELANTE: HILDA SOUZA DE MELO.

APELADOS: ADRIANO LOUZADA IGNACIO E EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Senhor Presidente. Colenda Terceira Câmara Cível.

Trata-se de hipótese de julgamento prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil.

Rememoro que a
autor
da demanda sob análise,
Adriano Louzada Ignacio, ajuizou “ação de obrigação de fazer” objetivando a constituição de servidão de passagem de cabos elétricos no imóvel de propriedade da ré Hilda Souza de Melo e a ligação em transformador dos referido
s
cabos pela ré EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

Pela respeitável sentença, os pedidos exordiais foram julgados procedentes “para condenar HILDA SOUZA DE MELO a se abster de impedir a passagem dos cabos de energia do Requerente até o transformador localizado em sua propriedade e condenar a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA a promover as dilig
ê
ncias necessária para proceder a ligação de energia em favor do Requerente no transformador localizado na propriedade da 1ª Requerida”.

O eminente relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Hilda Souza de Melo “apenas para reformar a sentença recorrida, consignando a obrigação do autor/apelado de indenizar a requerida/apelante por eventuais danos decorrentes do exercício do direito previsto no art. 1.286 do Código Civil, a serem apurados em liquidação de sentença”.

Inaugurando divergência, o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho
votou pelo acolhimento d
a matéria preliminar suscitada no recurso de apelação e anulou a respeitável sentença por ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Acompanharam o voto de relatoria o
s eminentes Desembargadores Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e Carlos Simões Fonseca.

Com o mais profundo respeito ao entendimento esposado pel
o
eminente
Desembargador
Namyr Carlos de Souza Filho
,
entendo
por aderir à proposta de
julgamento
apresentada pelo eminente
relator

Desembargador
Sérgio Ricardo de Souza
e acompanhada pelo
s
eminente
s
Desembargador
es Débora Maria Ambos Corrêa da Silva e
Carlos Simões Fonseca
.

Sem delongas, a
“jurisprudência do STJ entende ser ‘indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações’ (AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020)”
(AgInt no AREsp 1859594/RJ, Quarta Turma, Ministro Antonio Carlos Ferreira, data do julgamento: 16-05-2022,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2022).

T
odavia, esse não foi o caso dos autos, haja vista que a respeitável sentença lastreou-se em farto conjunto probatório existente, não havendo os réus sido condenados por ausência de provas de suas alegações, mas pelo reconhecimento da robusta comprovação do direito alegado pelo autor.

Ademais, como bem salientado pelo eminente Desembargador Carlos Simões,
“a apelante não postulou pela produção de outras provas (pericial ou testemunhal) no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da respectiva peça de defesa, restando, portanto preclusa a sua pretensão.”.

Em

relação ao mérito recursal propriamente dito,
inexiste divergência entre os votos
dos eminentes Desembargadores cujo entendimento acompanho, de acordo com os quais deve o autor indenizar a apelante por eventuais danos decorrentes do exercício do direito previsto no artigo 1.286 do Código Civil, a serem apurados em liquidação de sentença.

Posto isso,
rogando vênia
aos que entendem em sentido diverso
,
acompanho
o respeitável voto
de relatoria.

É como voto.

V O T O D E V I S T A

A parte requerida

interpôs este recurso de apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nesta ação de obrigação de fazer ajuizada por
ADRIANO LOUZADA IGNACIO
em face de
HILDA SOUZA DE MELO
e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, julgou procedente o pedido autoral para condenar a primeira requerida a se abster de impedir a passagem dos cabos de energia do requerente até o transformador localizado em sua propriedade e condenar a concessionária requerida

a promover as diligências necessária para proceder a ligação de energia em favor do Requerente no transformador localizado na propriedade da 1ª Requerida.

Iniciado o julgamento em sessão pretérita, o em. relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, ao analisar o recurso de apelação interposto por

HILDA SOUZA DE MELO,
rejeitou a preliminar de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, por entender que “a prova documental existente nos autos é suficiente para viabilizar o julgamento do feito, havendo fotos, vídeos e outros documentos para subsidiar a apreciação jurisdicional”.

Quanto ao mérito,
conferiu parcial provimento
ao recurso ao fundamento de que "
O D. magistrado de primeiro grau, conquanto com razão ao afirmar que eventual pedido de indenização poderia ser pleiteado em ação própria, não seguiu a melhor interpretação à luz da economia processual e do princípio constitucional da eficiência, os quais recomendam que a obrigação de o autor reparar os danos, se existentes, já fique definida nesta ação, com apuração de eventuais prejuízos em sede de liquidação."

O e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho proferiu voto de divergência, para acolher a preliminar de nulidade de sentença, por cerceamento de defesa, ao entendimento de que “a matéria dos autos não se afigura como exclusivamente de direito a ponto de permitir a aplicação de tese jurídica para solução, pelo contrário, trata-se de perquirição eminentemente fática acerca da circunstância de haver a Recorrente se negado a permitir a passagem dos fios advindos da propriedade do Recorrido, o que demanda, ao menos, a possibilidade de comprovação acerca da existência de outra possibilidade que não se afigure impossível ou excessivamente onerosa para o Recorrido, como afirma peremptoriamente em sua tese de defesa”.

Na sequência, pedi vistas dos autos e agora trago meu voto para continuação de julgamento, adiantando que, comungo, integralmente, com o entendimento esposado pelo e. relator. explico as razões de meu convencimento.

Na origem,
ADRIANO LOUZADA IGNACIO
, apelado, ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em face de
HILDA SOUZA DE MELO
e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, apelante, objetivando autorização de acesso à rede de energia elétrica e o direito de passagem de cabos elétricos e ligação em transformador localizado dentro da propriedade da primeira requerida, transformador esse de propriedade da EDP.

Devidamente citadas, as requeridas apresentaram defesa no prazo legal.

Por conseguinte, sobreveio a sentença recorrida de forma que julgou antecipadamente o mérito nos termos do art. 355, I, do CPC.

Irresignada a apelante arguiu a nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, sustentando, em síntese, o magistrado singular não procedeu a intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir, sendo, no caso, imperiosa a necessidade de prova pericial para a comprovação de que a passagem forçada pretendida pelo requerente/apelado é a alternativa menos onerosa para as partes.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que o magistrado singular procedeu o julgamento antecipado da lide, a teor do que dispõe o art. 355, inciso I, do CPC,
in verbis
:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Consoante se extrai da sentença recorrida o magistrado sentenciante entendeu presentes todos os elementos necessários ao seu convencimento, tornando-se totalmente dispensável a produção de outras provas.

Pois bem.

Em que pese a arguição de violação ao devido processo legal, entendo que não padece de qualquer nulidade a sentença objeto do presente recurso de apelação.

Isto porque, embora o caso em análise não verse sobre matéria meramente de direito, os fatos narrados na exordial encontram-se devidamente comprovados através da prova documental acostada aos autos.

Conforme comprovado pelo autor, ora apelado, especificamente por meio de registros fotográficos (id 4475249), o imóvel de sua propriedade é vizinho do imóvel da requerida/apelante, no qual se encontra instalado o transformador da EDP, cuja distância até o poste por ele instalado é de menos de 20 (vinte) metros.

Embora a apelante afirme a existência de outro transformador no qual o apelado poderia realizar a ligação de energia elétrica, não apresentou nos autos informações que corroboram tal fato, não sendo sequer apontada em qual propriedade se encontra o referido transformador, nem a sua distância, de forma a tornar factível a informação apresentada.

Ademais, a apelante não postulou pela produção de outras provas (pericial ou testemunhal) no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da respectiva peça de defesa, restando, portanto preclusa a sua pretensão.

Assim, não havendo questões processuais pendentes tem-se por desnecessário o saneamento do feito e abertura da fase de instrução processual (produção de provas e designação de audiência de instrução e julgamento).

Dito isto, não há que se falar em violação do devido processo legal e cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, vez que os documentos constantes nos autos eram suficientes para delineá-lo por completo, assim como entendeu o magistrado
a quo
.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCORRÊNCIA. ELABORAÇÃO DE PROJETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
A reversão do entendimento acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ.

3. Inviável, em sede de recurso especial, modificar o acórdão recorrido que entendeu não caracterizado o dano moral, porquanto não evidenciada a ofensa à imagem e aos atributos imateriais de que é dotada a agravante, tendo em vista que a análise do tema demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado, nesta instância, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 269.509/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Na linha dos precedentes desta Corte, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Há de se considerar, nesses casos, o princípio do livre convencimento motivado do juiz que, em termos práticos, reporta à análise de matéria fática
e à incidência da Súmula 07/STJ" (AgRg no REsp 1126477/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 03/06/2013).

2. No presente caso, a Corte local concluiu pela desnecessidade de prova pericial ante a suficiência das provas apresentadas nos autos.

Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental de fls. 1.196-1.201 interposto por Marcelo Genovese Soares não provido.

(AgRg no AREsp 592.202/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014)

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho,
ACOMPANHO
O VOTO DO RELATOR
, e. Des. Sérgio Ricardo de Souza, para
REJEITAR
a
preliminar de nulidade de sentença
e, quanto ao mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para reformar a sentença recorrida, consignando a obrigação do autor/apelado de indenizar a requerida/apelante por eventuais danos decorrentes do exercício do direito previsto no art. 1.286 do Código Civil, a serem apurados em liquidação de sentença.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA